Tribunal: TJPA
Processo: 0800319-60.2022.8.14.0013
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-10-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800319-60.2022.8.14.0013

APELANTE: JONAS MOREIRA RIBEIRO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ARTIGO 33 DA LEI Nº 11.343/06. ALEGAÇÃO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS
,
DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PRÓPRIO E APLICAÇÃO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO REFERENTE AO TRÁFICO PRIVILEGIADO EM SEU GRAU MÁXIMO DE 2/3 (DOIS TERÇOS). IMPOSSIBILIDADE. REFORMA DA DOSIMETRIA. APÓS REANÁLISE RESTOU A PENA DEFINITIVA EM 03 (TRÊS) ANOS E 04 (QUATRO) MESES DE RECLUSÃO E 330 (TREZENTOS E TRINTA) DIAS MULTA, A SER CUMPRIDA EM REGIME INICIAL ABERTO, DEVENDO OCORRER AINDA A SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA POR RESTRITIVAS DE DIREITO, FICANDO ADSTRITO AO JUÍZO DA EXECUÇÃO, A FORMA E CUMPRIMENTO DA REFERIDA SUBSTITUIÇÃO, MANTENDO-SE A SENTENÇA INALTERADA EM SEUS DEMAIS TERMOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I –
CASO EM EXAME

1. Apelação Criminal interposta por
JONAS MOREIRA RIBEIRO
, inconformado com a sentença que o condenou à pena de 05 (cinco) anos de reclusão, e mais 332 (trezentos e trinta e dois) dias-multa, a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto, por incorrer nas sanções penais do art. 33, da Lei nº 11.343/2006. A defesa requer a absolvição do recorrente ante à insuficiência de provas ou a desclassificação do crime de tráfico de drogas para o delito inserto no art. 28, da Lei 11.343/06. Subsidiariamente, requereu a reforma da dosimetria, com a pena base no mínimo legal assim como a aplicação do tráfico privilegiado em seu patamar máximo e por fim a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito.

II –
QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há 04 (quatro) questões em discussão: (i) avaliar a comprovação ou não de provas suficientes para demonstrar a absolvição do recorrente por insuficiência de provas, (ii) examinar a desclassificação para uso próprio, capitulado no artigo 28, da Lei nº 11.343/06; (iii) analisar a aplicação do tráfico privilegiado em seu grau máximo de 2/3 (dois terços); (iv) avaliar a reforma da dosimetria com a pena base no mínimo legal, assim como a substituição da pena privativa por restritivas de direito.

III –
RAZÕES DE DECIDIR

3.
A
autoria e materialidade delitiva restaram devidamente comprovadas, notadamente pelo auto/termo de exibição e apreensão de objeto; pelo laudo de constatação provisória de substância tóxica; pelo

laudo toxicológico de constatação definitivo de substância tóxica, onde é informado a quantidade total de droga apreendida em torno de 6.6 g (seis gramas e 6 decigramas) de oxi, e 29 g (vinte e nove gramas) de maconha; pelos depoimentos de testemunhas, policiais condutores da ação que, em juízo, confirmaram as informações prestadas na fase inquisitorial; e pela confissão qualificada do acusado.

4. Não há como desclassificar o crime de tráfico de drogas para uso próprio, pois o réu foi preso em flagrante com as referidas drogas, sendo que as circunstâncias em que ocorreu a prisão e aliado a natureza da droga apreendida,
vem confirmar a conduta de ter em depósito droga que não se destinava ao consumo próprio
.

5. Inaplicabilidade da redução de pena, na terceira fase, em razão da causa especial de diminuição do art. 33, § 4º, Lei n. 11.343/06, ter sido procedida de maneira fundamentada pelo juiz singular, fundamento apto a corroborar a aplicação da minorante na fração de 1/3 (um terço), não merecendo qualquer reparo;

6. Dosimetria. Pena base no mínimo. Após reanálise, tonou-se imprescindível alterar o quantum da pena e adequá-la ao preceito secundário do respectivo tipo penal, restando esta definitiva em 03 (três) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 330 (trezentos e trinta) dias multa, a ser cumprida em regime inicial aberto, devendo ocorrer ainda a substituição da pena privativa por restritivas de direito, ficando adstrito ao juízo da execução, a forma e cumprimento da referida substituição, mantendo-se a sentença inalterada em seus demais termos;

IV –
DISPOSITIVO

7. Recurso conhecido e parcialmente provido. Decisão unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer e dar parcial provimento ao apelo para redimensionar a pena imposta, após realização de nova dosimetria, restando esta definitiva em 03 (três) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 330 (trezentos e trinta) dias multa, a ser cumprida em regime inicial aberto, devendo ocorrer ainda a substituição da pena privativa por restritivas de direito, ficando adstrito ao juízo da execução, a forma e cumprimento da referida substituição, mantendo-se a sentença inalterada em seus demais termos, tudo na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pela Desembargadora VÂNIA FORTES BITAR
.

Belém, de 2024.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

JONAS MOREIRA RIBEIRO
, inconformado com a sentença que o condenou à pena de 05 (cinco) anos de reclusão, e mais 332 (trezentos e trinta e dois) dias-multa, a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto, por incorrer nas sanções penais do art. 33, da Lei nº 11.343/2006, interpôs o presente
RECURSO DE APELAÇÃO
, pleiteando sua reforma.

A defesa do recorrente pugnou pela sua absolvição ante à insuficiência de provas ou a desclassificação do crime de tráfico de drogas para o delito inserto no art. 28, da Lei 11.343/06. Subsidiariamente, requereu a reforma da dosimetria, com a pena base no mínimo legal assim como a aplicação do tráfico privilegiado em seu patamar máximo e por fim a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito.

Em contrarrazões, o apelado defende o improvimento dos recursos.

Nesta Superior Instância, o
custus legis
opinou pelo conhecimento e parcial provimento da apelação, unicamente para reformular a dosimetria da pena na primeira fase.

À revisão.

É o relatório.

VOTO

V O T O

Estando preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo interposto.

DOS FATOS

Constam dos autos, “
que

no dia 16/02/2022, por volta das 19:55h, policiais militares, ao realizarem ronda ostensiva pela Rua Maranhão, bairro da Aparecida, neste município de Capanema/Pa, avistaram o denunciado Jonas Moreira Ribeiro conduzindo a motocicleta Honda Pop, Placa QDY 6369, em atitude suspeita e lhe deram voz de parada, todavia o mesmo não obedeceu a ordem e empreendeu fuga. É narrado ainda que a guarnição saiu em sua perseguição e conseguiram capturá-lo entre a Rua Amazonas e Rua Amapá. Ao ser realizada revista pessoal, encontraram com o denunciado uma porção, contendo em torno de 6.6 gramas de oxi, 29 gramas de maconha e R$ 40,00 (quarenta reais) em dinheiro, emergindo indícios de autoria e materialidade da prática do crime de tráfico de drogas, razão por que o acusado foi conduzido à Depol para adoção das providências de praxe”
.

É a síntese dos fatos, passo análise das razões recursais.

PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO

A defesa requereu a absolvição do apelante aduzindo, para tanto, insuficiência de provas para condenação.

Adianto, que não deve prosperar as razões recursais da ora apelante. Vejamos:

MATERIALIDADE E AUTORIA

Constata-se que a autoria e materialidade delitiva restaram devidamente comprovadas, notadamente pelo auto/termo de exibição e apreensão de objeto; pelo laudo de constatação provisória de substância tóxica; pelo

laudo toxicológico de constatação definitivo de substância tóxica, onde é informado a quantidade total de droga apreendida em torno de 6.6 g (seis gramas e 6 decigramas) de oxi, e 29 g (vinte e nove gramas) de maconha; pelos depoimentos de testemunhas, policiais condutores da ação que, em juízo, confirmaram as informações prestadas na fase inquisitorial; e pela confissão qualificada do acusado.

O apelante, em juízo confessou a prática delitiva.

Os Policiais Militares
MARCELO VINICIUS COSTA JATENE, VALDY EDSON SILVA DO NASCIMENTO e PATRICK DE BRITO MARTINS confirmaram os depoimentos prestados em sede policial, relatando a incursão policial que culminou na prisão em flagrante do acusado e descrevendo a apreensão de substância entorpecente em seu poder, em quantidade condizente com o crime de tráfico de drogas.

As testemunhas foram uníssonas ao descrever que o acusado estava pilotando uma motocicleta quando, ao avistar a viatura policial, passou a adotar comportamento evasivo, demonstrando nervosismo, motivo pelo qual veio a ser acompanhado pela guarnição policial. Consta dos relatos, ainda, que, pouco após, em sua abordagem pessoal, foram encontradas em posse do denunciado 29 gramas de maconha e 6.6 gramas de pedras de droga conhecida como “oxi”
.

Vale salientar, também, que os depoimentos procedidos por agentes policiais, constituem meio de prova suficiente principalmente quando em harmonia com as demais provas dos autos, como constatado no presente caso.

Dessa forma, portanto, não merece reparos a sentença de primeiro grau quanto ao pedido de absolvição do crime em epígrafe, devendo permanecer inalterada tal fundamentação.

DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO DE TRÁFICO PARA USO PRÓPRIO

O pleito tem como discussão a questão de a droga apreendida ser destinada ao uso pessoal do apelante ou ao tráfico ilícito. Compulsando os autos, observa-se que foram apreendidos em poder do recorrente, como consta pelo
Laudo toxicológico definitivo, dois tipos de drogas, constando a
quantidade total de droga apreendida em torno de 6.6 (seis gramas e 6 decigramas) de oxi, e 29 (vinte e nove) gramas de maconha e pelas circunstâncias do caso em concreto, estando assim em situação caracterizadora de tráfico.

Desta forma, não merece amparo a referida tese de desclassificação, pois o réu foi preso em flagrante com a referida droga, sendo que as circunstâncias em que ocorreu a prisão
, vem confirmar a conduta de ter em depósito droga que não se destinava ao consumo próprio
, não merecendo amparo, dessa forma, o pedido do recorrente de desclassificação da conduta de tráfico para o delito de uso, capitulado no artigo 28, da Lei nº 11.343/06.

APLICAÇÃO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO REFERENTE AO TRÁFICO PRIVILEGIADO EM SEU GRAU MÁXIMO DE 2/3 (DOIS TERÇOS)

A defesa pleiteia a aplicação da causa especial de diminuição do §4º do artigo 33, da Lei 11.343/06, em seu grau máximo de 2/3 (dois terços). Referido pleito não merece guarida.

O Juiz de primeiro grau fundamentou de forma escorreita a aplicação d
a causa de diminuição de pena em 1/3 (um terço),

uma vez que os autos não dão conta de antecedentes criminais em desfavor do réu, bem como inexiste informação de que este ganha a vida se destinando a atividades criminosas, todavia, com a devida valoração em razão da natureza das drogas apreendidas em poder do apelante
.

Por oportuno, analisando os autos, constatou-se que a sentença condenatória exarada, foi corretamente fundamentada com a aplicação da causa de diminuição relativa ao tráfico privilegiado em sua fração de 1/3 (um terço) pelas fundamentações acima expostas, não merecendo, portanto, qualquer reparo mantendo-se a sentença inalterada em seus demais termos.

DA DOSIMETRIA

Na hipótese, observou-se que o
decisum
não

foi corretamente fundamentado para o crime do apelante, havendo seis circunstâncias judiciais do art. 59, do Código Penal, sido valoradas negativamente, porém, com cinco circunstâncias equivocadamente justificadas.

Assim, foram valoradas e fundamentadas desfavoráveis 06 (seis) circunstâncias judiciais, (natureza/quantidade, culpabilidade, personalidade, motivos e consequências do crime), todavia, a culpabilidade, a personalidade, os motivos, as circunstâncias e as consequências do crime, foram valorados com fundamentação genérica, inerente ao tipo penal, razão pela qual reformo os referidos vetores todos com valoração neutra. Assim, havendo uma circunstância judicial negativamente valorada, a pena base deve ser fixada em 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias multa. Na segunda fase, há o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, fixando a pena intermediária em 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias multa, não havendo agravantes. Na terceira fase, há uma causa de diminuição, no que concerne ao tráfico privilegiado, razão pela qual diminuo a pena em 1/3 (um terço), em razão de ser o
réu tecnicamente primário,

todavia, com a devida valoração em razão da natureza das drogas apreendidas em poder do apelante
, restando esta definitiva, na ausência de causas de aumento, em 03 (três) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 330 (trezentos e trinta) dias multa, a ser cumprida em regime inicial aberto, devendo ocorrer ainda a substituição da pena privativa por restritivas de direito, ficando adstrito ao juízo da execução, a forma e cumprimento da referida substituição, mantendo-se a sentença inalterada em seus demais termos.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial, conheço do recurso de apelação e dou-lhe parcial provimento, para redimensionar a pena imposta, após realização de nova dosimetria, em 03 (três) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 330 (trezentos e trinta) dias multa, a ser cumprida em regime inicial aberto, devendo ocorrer ainda a substituição da pena privativa por restritivas de direito, ficando adstrito ao juízo da execução, a forma e cumprimento da referida substituição, mantendo-se a sentença inalterada em seus demais termos.

É como voto.

Belém, de 2024.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 29/10/2024